Tribunal: TJDFT
Processo: 0733871-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. DELEGADO DE POLÍCIA. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM – IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado sob a alegação da existência de omissão em relação ao entendimento do STF reproduzido em Tema de Repercussão Geral no 942 (RE 1.014.286). Ainda, discute sobre a aposentadoria especial e alega que a Lei Complementar 51/1985 é omissa na fixação de critério de conversão do tempo especial em tempo comum, além de prequestionar a matéria. Contrarrazões apresentadas.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Além disso, o acórdão é expresso e claro em relação ao fato de que já existe regulamentação legal sobre a aposentadoria da sua carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para aposentadoria.
6. Ainda, a lei que o autor pretende ver aplicada, de número 8.213/1991, é mencionada no tópico 5 do acórdão recorrido, afirmando categoricamente que não é admissível a contagem de tempo diferenciada, porque há regulamentação disciplinadora específica e a carreira já é contemplada com redução de tempo de serviço necessário à aposentadoria, em reconhecimento de sua especialidade, não sendo possível a superposição de legislações distintas para a criação de uma nova situação.
7. Em outro julgado, assim se manifestou a 3a Turma Recursal: “A norma de regência estabelece os critérios para a aposentadoria com redução de tempo de serviço e contribuição para o servidor da carreira de policial. O regime próprio diferenciado leva em conta as características peculiares da carreira e a natureza do trabalho. A periculosidade é inerente à própria atividade desempenhada pelo profissional. Por outro lado, os servidores públicos, em geral, são submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras, e mesmo aqueles que desempenham atividades insalubres ou que imponham risco à integridade física, devidamente comprovadas por laudo circunstanciado, ainda estão sob a regra geral de tempo de serviço e contribuição, o que, em tese, justifica a possibilidade da conversão do tempo prestado em condições especiais em tempo comum. Todavia, outorgar a contagem de tempo diferenciado sobre um regime que já é diferenciado é privilegiar uma carreira, cuja distinção não encontra respaldo constitucional. 11. Ademais, ao contrário do que afirma a recorrente, não há omissão constitucional para aposentadoria especial para o policial civil. Nesse sentido: MI 6103 / DF Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/02/2014. Dessa forma, não se mostra possível a aplicação da tese firmada pelo STF em repercussão geral no RE 1.014.286/RG, tema 942, pois, como afirmado, a categoria possui regime próprio de aposentadoria, estabelecido em lei complementar, com critérios diferenciados de tempo de serviço e de contribuição para o servidor policial. Por conseguinte, o recorrente não tem direito à conversão em tempo comum do tempo prestado exclusivamente em atividade policial. (Acórdão 1407711, 07529058620218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
9. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
10. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
11. Precedentes: (Acórdão 1401028, 07203805120218070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.